Tribunal: TJDFT
Processo: 0072709-49.2009.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0072709-49.2009.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIO SERGIO CAMPOS APELADO: SONIA MARIA FREITAS D E C I S Ã O 1. O apelante Mário Sérgio Campos, por intermédio da sua advogada, requer (ID 20705059) a redesignação da data de julgamento da presente apelação, inicialmente incluída na 12a Sessão Ordinária por Videoconferência, realizada no dia 14/10/2020 e, naquela sessão, adiada para a 13a Sessão Ordinária por Videoconferência, que ocorrerá amanhã, dia 21/10/2020. Sustenta que, na mesma data e em horários próximos, ocorrerão também duas outras audiências anteriormente designadas nos autos dos processos 070091910-92.2020.8.07.0008 e 0032419-63.2018.4.01.3400, pela Vara de Família do Paranoá e pela Vara das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TRF1, respectivamente, em que “se faz imperiosa a presença do patrono dos Requerentes”. É o relato do necessário. 2. Dispõe o art. 362, II, do CPC/2015 que “a audiência poderá ser adiada: (...) se não puder comparecer, por motivo justificado, qualquer pessoa que dela deva necessariamente participar”. A patrona do apelante informa impossibilidade de comparecimento à sessão de julgamento designada para o dia 21/10/2020, por já ter sido anteriormente intimada para duas outras audiências, designadas pela Vara de Família do Paranoá e pela Vara das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TRF1, nos autos dos processos 070091910-92.2020.8.07.0008 e 0032419-63.2018.4.01.3400, respectivamente, o que foi comprovado pelos documentos de IDs 20705064 e 20705066. 3. Ante a impossibilidade de acompanhamento da sessão de julgamento e realização da sustentação oral requerida pela única patrona do apelante, defiro o adiamento pleiteado para a próxima sessão por videoconferência da 2a Turma Cível, nos termos do art. 98, caput e § 1o, do Regimento Interno do e. TJDFT. Determino à Secretaria que adote as providências cabíveis. Publique-se. Intime-se. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora